Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-25.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010790-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMUNDO FILHO VIEIRA - CPF: 352.749.721-87 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ADSON ROGER FONSECA MENACHO - CPF: 044.904.881-06 (APELADO), APARECIDO CARLOS DA FONSECA - CPF: 207.889.161-49 (APELADO), JOAO NICOLAU FONSECA - CPF: 415.474.621-91 (APELADO), ROMARIO GLEICIEL DA FONSECA - CPF: 033.680.611-60 (APELADO), VANDERLEY NICOLAU DA FONSECA - CPF: 326.153.021-91 (APELADO), VANILZA CONCEICAO SILVA - CPF: 021.190.861-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL - POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NA ORIGEM – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO PELO JUÍZO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o
indeferimento
da petição
inicial
é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo o autor interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010790-25.2023.8.11.0006

APELANTE:

EDMUNDO FILHO VIERA

APELADOS:

ADSON ROGER FONSECA MENACHO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMUNDO FILHO VIERA
, contra r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.
Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos ação de execução de obrigação de fazer c/c pedido de conversão em obrigação de pagar, opostos em face da
ADSON ROGER FONSECA MENACHO E OUTROS
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimado, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a sentença de indeferimento da petição inicial, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência, desconsidera a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, que é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

Aduz que ao declarar sua hipossuficiência, agiu em conformidade com a lei, e a exigência de apresentação de documentos, antes mesmo da análise da necessidade da gratuidade, constitui um formalismo excessivo que impede o acesso à justiça.

Alega que a exigência de comprovação imediata da hipossuficiência, como erroneamente imposta na decisão apelada, contraria a própria essência do instituto da justiça gratuita, ademais, o legislador, ao prever a possibilidade de concessão do benefício mediante simples declaração de hipossuficiência, buscou simplificar o acesso à justiça, presumindo a boa-fé do requerente.

Assevera que a lei não condiciona a concessão da justiça gratuita à apresentação imediata de documentos comprobatórios, ao contrário, o artigo 99, § 3º, do CPC, permite que o juiz, em caso de dúvida sobre a condição de hipossuficiência, determine a apresentação de documentos, mas essa é uma faculdade, não uma obrigação prévia.

Defende, que a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, configura uma grave violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, garantido a todos os cidadãos.

Assegura que a decisão judicial, ao indeferir a petição inicial, ignorou a possibilidade de o Apelante apresentar a documentação necessária em momento posterior, ou mesmo de efetuar o pagamento das custas, frustrando a análise do mérito da ação.

Denota que a extinção prematura do processo, sem a análise da possibilidade do apelante recolher as custas processuais ao final do processo, configura flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio da proporcionalidade, pois previsto no ordenamento jurídico, representa um mecanismo crucial para garantir o acesso à justiça, especialmente para aqueles que, como o Apelante, alega dificuldades financeiras.

Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, requerer inicialmente a concessão da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência financeira e no mérito, o seu provimento, para reconhecer e declarar a nulidade ou reforma da r. sentença recorrida, devolvendo os autos à origem, para o seu regular processamento (Id. 278444893).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a r. sentença que indeferiu a inicial e, por consequência, julgou
extinto
o processo
sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, ante a ausência de elementos, o d. magistrado indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas, tendo o autor posteriormente requerido o parcelamento das custas iniciais, todavia, não procedeu ao recolhimento do preparo, ainda que de forma parcelada.

Diante disso, o d. magistrado julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais pelo autor.

Em face da sentença, recorre o apelante reiterando pela concessão da gratuidade.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, ainda que de forma parcelada, o autor se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, se mostrando escorreita a sentença.

Na hipótese, caso o autor pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveria interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, a despeito das alegações do apelante e juntada de documentos em sede recursal, verifica-se que o ora apelante não pode discutir novamente a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da justiça gratuita após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o pedido e a consequente preclusão.

III. Razões de decidir
Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo o autor interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa.

A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de gratuidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça preclui caso não seja impugnada oportunamente, impossibilitando a rediscussão na apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021”.
(N.U 1001058-51.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025